Tribunal: TJMT
Processo: 1005002-48.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1005002-48.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[PERDAS E DANOS, ATO / NEGÓCIO JURÍDICO, DISSOLUÇÃO, LIMINAR]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), FAZENDA PALMEIRAS DO NORTE AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 09.228.656/0001-30 (AGRAVANTE), JOSE GUILHERME ROSA BUSTAMANTE - CPF: 318.108.101-91 (AGRAVADO), GLAUCO BACHA BUSTAMANTE - CPF: 468.669.736-00 (AGRAVADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), AGRO IDP LTDA - CNPJ: 29.962.093/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO GOULART BACHA BUSTAMANTE - CPF: 014.099.271-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE,

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, ACOLHIDA A QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO ADVOGADO DO AGRAVADO, PARA QUE SEJA DADO CUMPRIMENTO AO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NO 1º GRAU DE JURISDIÇÃO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO C/C INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS E APURAÇÃO DE HAVERES – GESTÃO DA SOCIEDADE – NOMEAÇAO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL – PODER GERAL DE CAUTELA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – DÍVIDA SUBSTANCIAL – GARANTIA DA FUTURA PRESTAÇÃO JURISIDIOCNAL - NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. O próprio Agravante confessa a existência de uma sociedade de fato entre as partes, a divergência sobre a utilização do armazém condominial e que as tratativas extrajudiciais, embora existentes, não obtiveram decisão consensual dos envolvidos.

2. A falta de consenso na utilização do bem integrante da sociedade de fato permite a manutenção do administrador judicial provisório com a finalidade de resguardar os interesses de todos os sócios e, sobretudo, a manutenção da própria empresa, ante a existência de indícios de má gestão do empreendimento.

3. O art. 297 do CPC possibilita ao juiz, no exercício do poder geral de cautela, determinar, de ofício, as medidas que considerar adequadas para garantir o resultado útil do processo.

4. A garantia fundamental da efetividade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) implica em que o julgador adote medidas capazes de assegura o resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Recurso de Agravo de instrumento, com pedido efeito suspensivo, interposto por FAZENDA PALMEIRAS DO NORTE AGRONEGOCIOS LTDA contra a decisão proferida na Ação Ordinária nº 1021228-20.2022.8.11.0015, movida por JOSE GUILHERME ROSA BUSTAMANTE e GLAUCO BACHA BUSTAMANTE, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que deferiu a nomeação de administrador judicial sem determinar o bloqueio do produto.

Em resumo, verbera que (i) as partes reconhecem a existência de uma sociedade condominial informal; (ii) os Agravados comprometeram o armazém por fraude, inadimplindo a dívida por eles constituída sobre o bem por meio de operação bancária; (iii) os Agravados se apresentam em estado de insolvência, com uma dívida total de R$ 56.829.344,01; (iv) deve a Agravante ser nomeada como administradora por se encontrar o imóvel em matrícula de sua propriedade, cuja regras condominiais foram desrespeitadas pelos Agravados; e (v) pede o bloqueio/sequestros de produto suficiente para saldar a dívida/dano e sua nomeação como administradora.

A liminar recursal vindicada foi indeferida (ID 162101182).

Contraminuta do Agravado JOSÉ GUILHERME ROSA BUSTAMANTE (ID 165459695) e do Agravado GLAUCO BACHA BUSTAMANTE (ID 165477176) pugnando pelo desprovimento das pretensões pela ausência de dano.

Diante da impugnação da mesma prestação jurisdicional e para evitar decisões conflitantes, deve haver o julgamento conjunto desde Recurso com os Agravos de Instrumento nº 1004871-73.2023.8.11.0000 (Agravante JOSE GUILHERME ROSA BUSTAMANTE) e nº 1006294-68.2023.8.11.0000 (Agravante GLAUCO BACHA BUSTAMANTE).

É o relato do necessário.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
MURILO CASTRO DE MELO, OAB/MT 11449-O

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

THIAGO REBELLATO ZORZETO, OAB/MT 14338-A

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Dr. Thiago Rebellato Zorzeto, Vossa Excelência confirma o débito existente sobre o armazém?-

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIAGO REBELLATO ZORZETO, OAB/MT 14338-A:

Desa. Marilsen Andrade Addário, essa dívida de fato existe, é a dívida comum do condomínio da construção da estrutura do Armazém.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Dr. Thiago Rebellato Zorzeto, é sobre a totalidade?-

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIAGO REBELLATO ZORZETO, OAB/MT 14338-A:

Desa. Marilsen Andrade Addário, é a
penas de uma parte, porque o banco não financia 100% (cem por cento).

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Dr. Thiago Rebellato Zorzeto, e os três assinaram?-

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIAGO REBELLATO ZORZETO, OAB/MT 14338-A:

Desa. Marilsen Andrade Addário,

Não, porque o armazém não é formalmente constituído.

O primeiro passo: a Palmeira destaca a propriedade a ser dada em garantia, 10 hectares, faz a escritura, pode ser dado em garantia para o banco.

O segundo passo: quem recebeu, quem emprestou o nome, esse seria o ponto correto, quem emprestou o nome para o empréstimo, fez a operação com o banco.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Dr. Thiago Rebellato Zorzeto, a operação foi para a construção?-

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIAGO REBELLATO ZORZETO, OAB/MT 14338-A:

Desa. Marilsen Andrade Addário, p
ara a construção do armazém.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Pergunto a ambos os advogados, se existe a possibilidade de o desembargador relator encaminhar o processo ao CEJUSC de 2º Grau para tentativa de conciliação entre as partes?

Penso que a continuidade do processo

pode onerar mais ainda aos proprietários, que são três, cada vez que o processo caminha, onera-se cada vez mais.-

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
MURILO CASTRO DE MELO, OAB/MT 11449-O:

Excelência, da parte das minhas clientes, elas não têm interesse na conciliação, por entender que a dívida do Armazém atualizada é três vezes superior ao que vale o bem, é inconciliável.

A dívida, hoje, está em quase vinte milhões de reais com os juros e o armazém não vale 10 milhões, então, é inconciliável.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Dr. Murilo Castro de Melo, a dívida está em nome de quem?-

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
MURILO CASTRO DE MELO, OAB/MT 11449-O:

Desa. Marilsen Andrade Addário,

Está em nome dos agravados. As minhas clientes não contraíram dívidas, tanto que não são executadas e não assinam a cédula bancária.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

A dívida foi contraída em nome de quem?-

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIAGO REBELLATO ZORZETO, OAB MT 14338-A:

A dívida foi contraída em nome do José Guilherme, meu cliente, que emprestou o nome em favor dos três, porque esse condomínio não foi instituído, não há uma convenção, não há um CNPJ, sempre trabalharam cada um no seu CPF.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de “AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO C/C INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS E APURAÇÃO DE HAVERES COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”, ajuizada por FAZENDA PALMEIRAS DO NORTE AGRONEGÓCIOS LTDA, em desfavor de JOSÉ GUILHERME ROSA BUSTAMANTE e GLAUCO BACHA BUSTAMANTE, narrando que entre os anos de 2004 a 2006, os requeridos, juntamente com o genitor do representante legal da requerente (Mário Takashi Ienaga), construíram um armazém denominado “Armazéns do Condomínio Itaúba”, com capacidade para 300 mil sacas de grãos, instalado na sede da fazenda requerente.

Relata que a sociedade de fato, composta pelas partes (Armazém do Condomínio Itaúba), foi criada informalmente, restando definido, dentre outras coisas, em ata datada de 24/09/2008, que a gestão do condomínio se daria na forma de rodízio e que cada sócio seria responsável pela administração a cada ano, com início no dia 01 do mês outubro. Consta, ainda, na aludida ata que toda movimentação financeira deveria ser avalizada por, no mínimo, dois sócios e as contas prestadas mensalmente.

Menciona que nos últimos 14 (quatorze) anos, a administração vem sendo exercida apenas pela parte Agravante, de forma isolada ou conjunta, os quais deixaram de prestar contas à Agravada, sendo tolhida de seu direito de participar da administração, bem como de receber prestação de contas e fazer uso pacífico de sua cota parte na utilização do armazém.

Assevera que no início do ano de 2022, foi impedida pelos requeridos de depositar os grãos da safra 2021/2022 no aludido armazém, sob a justificativa de que deveria ter comunicado sobre sua intenção de usar sua cota parte.

Aduz ter ajuizado ação de exigir contas em desfavor dos requeridos, que tramita sob n. 1003640-97.2022.8.11.0015 e onde não apresentaram as contas exigidas e, “(...)
conforme demonstram os e-mails anexos e a Ata da última reunião realizada somente entre os reús, a autora comunicou aos réus sua impossibilidade de participação na última reunião agendada pelos réus e, mesmo assim, os réus não alteraram a data e deliberaram, isoladamente, sobre investimentos de alto valor a serem implementados no local
(...)” e, inclusive, prestaram contas entre si relativas aos anos de 2012 a 2021.

Alude, ainda, que “
conforme prova carreada aos autos nº 1006637-58.2019.8.11.0015, que tramitam perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, id nº 19926040, página 12, recebiam grãos de terceiros, o que clarividência a intenção de lucro da sociedade de fato, provocando a não incidência do regime jurídico do Condomínio, mas sim o regime jurídico da sociedade empresária (direito empresarial)
”.

Sustenta que em virtude do término da
affectio societatis
, não há outro caminho senão a dissolução desta, notadamente em razão do armazém estar instalado dentro da sede da Agravante.

Discorre que “
os requeridos ofertaram em garantia ao Banco do Brasil a matrícula nº 15.210 do CRI de Itaúba e todas benfeitorias e máquinas a que se destina o financiamento”
.

Todavia, nos limites da matrícula nº 15.210 não há construção de armazém ou silo, vez que os silos foram construídos na propriedade da Agravante Fazenda Palmeiras do Norte, matrícula nº 334 do CRI de Itaúba”. E, como os Agravados não adimpliram com os pagamentos do capital utilizado na obra, foi ajuizada ação monitória sob n. 1002118-11.2017.8.11.0015, em trâmite perante a 1ª Vara Cível desta Comarca.

Salienta que a má administração dos requeridos está demonstrada pela: possibilidade de responsabilização judicial do armazém em decorrência da ação de execução de n. 1002355-45.2017.8.11.0015, aliada aos embargos à execução de n. 1006637-58.2019.8.11.0015; pela oneração patrimonial dos requeridos e risco de insolvência civil, vez que seus débitos perfazem o montante de R$ 56.829.344,01 (cinquenta e seis milhões oitocentos e vinte e nove mil trezentos e quarenta e quatro reais e um centavo), sendo que o valor da averbação registrada nas matrículas (anexas) chega a R$ 18.136.268,89 (dezoito milhões cento e trinta e seis mil duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos).

Lastreada nessa narrativa, pugna pela concessão de tutela de urgência a fim de que seja designada como administradora do armazém da sociedade de fato, até que haja sentença de mérito transitada em julgado a ser proferida neste feito, com a obrigação e prestação de contas de forma anual; seja expedido o competente mandado para imissão da autora na posse das instalações do armazém, visando o efetivo exercício do encargo de administradora/gestora; seja determinado o bloqueio/sequestro cautelar de bens dos requeridos, até o limite de R$ 19.910.399,05 (dezenove milhões, novecentos e dez mil, trezentos e noventa e nove reais e cinco centavos), que corresponde aproximadamente a 118% (cento e dezoito por cento) do valor atual dos compromissos decorrentes da má gestão dos requeridos.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo com fulcro no artigo 300, § 2º, do CPC, concedeu, liminarmente e parcialmente, a tutela de urgência, determinando o imediato afastamento da parte requerida da administração do “Armazém Condomínio Itaúba” e/ou “Armazéns Gerais Palmeira do Norte”, nomeando como administradora judicial IDP CEREAIS - ME, com honorários mensais fixados no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que deverá, em 05 dias, apresentar petição nos autos aceitando ou recusando o encargo, para se lançar termo de compromisso digital de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir todas as responsabilidades a ele inerentes.

Nesse sentido, como já consignado nos Agravos de Instrumento nº 1004871-73.2023.8.11.0000 (Agravante JOSE GUILHERME ROSA BUSTAMANTE) e nº 1006294-68.2023.8.11.0000 (Agravante GLAUCO BACHA BUSTAMANTE), os próprios Agravados confessam a existência de uma sociedade de fato entre as partes, a divergência sobre a utilização do armazém condominial e que as tratativas extrajudiciais, embora existentes, não obtiveram decisão consensual dos envolvidos.

Dessa forma, mesmo dentro dessa quadra inicial, entende-se que a falta de consenso na utilização do bem integrante da sociedade de fato permite a manutenção de um administrador judicial provisório, conforme reconhecido o juízo de primeiro grau:

“Com efeito, a probabilidade do direito se verifica dos documentos constantes em Id 106686883/106686885, que indicam, inicialmente, a formação de um condomínio que, posteriormente, passou a apresentar características de sociedade de fato.

Isso porque, embora ainda persista a denominação “Armazém Condomínio Itaúba” e/ou “Armazéns Gerais Palmeira do Norte”, existem fortes indícios de que as atividades desenvolvidas não coadunam com as regras de condomínio em geral (uso de coisa comum), mas sim de atividade empresarial (entrega/depósito de grãos com custo de armazenagem).

A esse respeito, consoante narrado na exordial, impende destacar a existência da ação de execução de n. 1002355-45.2017.8.11.0015, em trâmite perante a 1ª Vara Cível desta Comarca, movida por Agroinsumos Comercial Agrícola Ltda. em desfavor de Elmo Henrique Gonçalves Martins e Marlene Moretti Martins, onde consta na peça inicial do aludido feito (Id 106689523), que:

(...)

Isto posto, a exegese que se extrai da leitura da citada inicial é que as partes da mencionada execução, enquanto terceiros estranhos à ação em tela e ao citado “condomínio”, sabiam estar negociando com a “sociedade”, e não com os “sócios”.

Demais disso, causa estranheza o fato de os requeridos, após terem sido citados em 16/05/2022, nos autos da ação de exigir contas de n. 1003640-97.2022.8.11.0015, ajuizada pela ora requerente em 22/03/2022, prestarem contas entre si da administração realizada durante os anos de 2012 a 2021, durante assembleia realizada virtualmente na data de 21/06/2022.”

No caso dos autos, a nomeação de terceiro como administrador da sociedade tem por fim resguardar os interesses de todos os sócios e, sobretudo, a manutenção da própria empresa, ante a existência de indícios de má gestão do empreendimento.

Com efeito, o art. 297 do CPC possibilita ao juiz, no exercício do poder geral de cautela, determinar, de ofício, as medidas que considerar adequadas para garantir o resultado útil do processo. No caso, considero que a medida mais adequada à salvaguarda do patrimônio da empresa e dos interesses das partes é a nomeação de terceiro administrador, imparcial em relação à crise administrativa da sociedade:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - INDÍCIOS DE MÁ GESTÃO - NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL - PODER GERAL DE CAUTELA - MEDIDA ADEQUADA À PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E DOS INTERESSES DOS SÓCIOS. I - Pode o juiz, no exercício do poder geral de cautela, determinar, de ofício, as medidas que considerar adequadas para garantir a segurança do resultado útil do processo. II - Tratando-se de ação de dissolução parcial de sociedade, e demonstrados nos autos indícios de má gestão do empreendimento, é razoável a nomeação de interventor judicial para administrar a empresa, a fim de resguardar o patrimônio da sociedade e os interesses dos sócios, viabilizando futura apuração de haveres.” (TJ-MG - AI: 10210160057621002 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 09/06/0019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE - TUTELA DE URGÊNCIA - NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - REQUISITOS AUSENTES - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes os requisitos (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). À vista do princípio da intervenção mínima, a nomeação de Administrador Judicial apenas se justifica em situações extremas, as quais, no caso, demandam dilação probatória para a constatação.” (TJ-MG - AI: 10000220238836001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Julgamento: 25/05/2022).

Como toda a construção encontra-se sediada no imóvel pertencente à empresa Agravada, sendo que a má gestão do armazém condominial tem implicado em severos prejuízos às partes, tanto na utilização como nos gastos de manutenção.

Por sua vez, também não se vislumbra a presença do requisito de dano em virtude de que o armazém está sob a tutela do Poder Judiciário, por meio de um administrador judicial, que fornecerá relatórios das atividades e pode apresentar rapidamente a situação do bem.

De outro lado, no que diz respeito à necessidade de se garantia a efetividade de futura prestação jurisdicional, tem-se que a pretensão de reserva patrimônio merece prosperar.

Veja que o Agravado JOSE GUILHERME ROSA BUSTAMANTE confirma nas contrarrazões recursais que atualmente apenas o patrimônio pessoal da empresa Agravante garante a dívida inadimplida, objeto da Ação Monitória nº 1002118-11.2017.8.11.0015 e que se refere a construção do armazém condominial:

“
2.3.9. Ainda, o Agravado mesmo sendo apenas um dos devedores em comum, é o que mais tem a perder com eventual insucesso de seus Embargos Monitórios, porquanto como a área do armazém e seus equipamentos não eram suficiente para garantir a dívida toda com o Banco do Brasil, foi o Agravante que cedeu o REFORÇO DE GARANTIA COM SUA PRÓPRIA FAZENDA, senão vejamos trecho da Cédula astuciosamente ocultado pela Agravante que reforça a garantia com a Fazenda Santo Estevão, antiga nomenclatura da atual Fazenda Robusta:
” (ID 165459695 - Pág. 13).

Por sua vez, o Agravado GLAUCO BACHA BUSTAMANTE diz que seu patrimônio supera em muito o valor da dívida e que, se houver bloqueio, concorda que o patrimônio de todos os envolvidos deve ser afetado na mesma proporcionalidade:

“
Não merecem prosperar as alegações da agravante uma vez que não há risco eminente de bloqueio de bens dos Agravados, além disso o patrimônio dos Agravados supera em muito qualquer valor financiado junto ao Banco do Brasil, ainda o contrato de financiamento possui outra garantia que supera em muito o valor financiado.

Deve-se mencionar ainda que segundo a própria agravante a Unidade de Armazenagem estaria localizada em sua propriedade, logo não haveria risco de constrição da unidade em razão do financiamento junto ao Banco do Brasil.

Outro ardil utilizado pela Agravante é que a Unidade de Armazenagem está construída sobre sua área, e não sobre a área da matrícula 15.210 do CRI de Colíder, contudo essa área foi desmembrada e vendida com a finalidade especifica da construção da unidade conforme se demonstra.

(...)

A empresa CONSTRUTURA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA antecessora da Agravante vendeu aos Agravados a área para a construção da unidade de armazenagem, aliás deve-se observar inclusive que as datas coincidem com a mesma época da construção da unidade.

Se a Agravante insistir que a Unidade de Armazenagem se encontra construída sobre a matrícula nº 344 do Cartório de Registro de Imóveis de Itaúba, seria necessário então realizar o Bloqueio de Bens não dos Agravados, mas da Agravante, haja vista que a mesma ofereceu esta área de terras em ALIENAÇÃO FIDUCIARIA EM GARANTIA ao BANCO SANTANDER pelo valor de leilão público de R$ 37.413.850,00 (trinta e sete milhões, quatrocentos e treze mil oitocentos e cinquenta reais)
” (ID 165477176 - Pág. 3/4)

Logo, sem maiores delongas, tem-se que a dívida que recai sobre o armazém em questão no valor aproximado de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) tem sua solvência assegurada com o patrimônio (imóvel rural) da Agravante.

Todavia, forte nos indícios de má gestão, inclusive em relação ao pagamento da dívida supracitada, não seria isonômico permite a continuidade dessa situação sem garantir à empresa Agravante segurança na efetividade da prestação jurisdicional futura.

Nessa quadra, ao menos até que se resolva o pagamento da dívida comum e da divergência sobre os danos, a garantia de solvência e/ou direito de regresso deve ser compartilha, de forma que se reserve patrimônio suficiente de cada sócio.

Aliás, a Agravante já teve seu patrimônio afetado por força de reforço de garantia prestada na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 13/66382-8 (Ex. 21/55020-4), sendo que recentemente o Juízo da 3º Vara Cível da Comarca de Sinop/MT reconheceu a certeza, liquidez e exigibilidade da dívida em sentença publicada em 13/04/2023:

“(...) 2.4. Do Excesso de Garantias.

O direito real de garantia (penhor, anticrese, hipoteca ou alienação fiduciária) e a garantia pessoal (fiança ou aval) caracterizam-se como obrigações acessórias, vinculadas a uma relação jurídica obrigacional, que objetivam assegurar a satisfação da dívida, na medida em que subsistindo inadimplemento contratual, o ato de constrição judicial e de expropriação deverá, preferencialmente, incidir sobre o bem oferecido em garantia (direito real de garantia) que, convertido em dinheiro pela hasta pública, viabilizará o pagamento do credor ou, de modo alternativo, obrigará terceiras pessoas (direito pessoal de garantia) a liquidar a obrigação.

As garantias reais e pessoais, portanto, devem garantir, de forma proporcional, o pagamento do principal e dos encargos de mora. Isso significa dizer, por força de proposição lógica, que a imposição de excesso de garantias configura-se como prática ilegal, passível de revisão judicial, para efeito de garantir o equilíbrio contratual e evitar exacerbada onerosidade no contrato [cf.: STJ, REsp n.º 1.315.702/MS, 4.ª Turma, Rel.: Min. Luis Felipe Salomão, j. 10/03/2015].

Pois bem. Segundo os informes produzidos no processo, máxime do teor do documento juntado ao evento nº 4879852, denota-se que, em um primeiro momento, as partes firmaram cédula de crédito rural, com garantia pignoratícia e hipotecária, oportunidade em definiram garantia, por penhor agrícola “as máquina e equipamentos adquiridos com o financiamento”, garantia hipotecária de dois imóveis rurais, registrado no álbum imobiliário do Cartório do Primeiro Ofício da Comarca de Colíder/MT, Matrículas nº 9.871 e nº 15.210 e, também, aval, prestado pelos cônjuges dos emitentes/devedores.

Ao dissecar, de forma meticulosa, o conteúdo da prova produzida no processo, principalmente do teor dos documentos juntados ao evento nº 4879906, é possível divisar que o bem imóvel rural, objeto da garantia hipotecária, também se encontra gravado com garantia hipotecária cedular de primeiro ao quarto grau, fruto de, no âmbito global, vultosa dívida em dinheiro.

Portanto, diante desta perspectiva, considerando-se que os objetos, dados em garantia do penhor agrícola, devido à utilização regular e o decurso do tempo, experimentam intensa depreciação do valor de mercado, e que a garantia hipotecária não extrapola, no âmbito global, a quantificação da vultosa dívida em dinheiro, pendente de quitação, considero que não se mostra caracterizado o excesso de garantia.

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, na petição inicial dos embargos à ação monitória, por Glauco Bacha Bustamante e Outros contra o Banco do Brasil S/A, e como consequência direta:

a) Declaro constituído, de pleno direito, o documento sobre o qual se fundamenta a presente ação monitória, como título executivo judicial, na forma do que dispõe o art. 702, § 8.º do Código de Processo Civil;

b) Decreto a nulidade da cláusula contratual, que preconiza a cobrança e a exigibilidade da comissão de permanência, de maneira cumulativa, com a incidência de juros de mora e multa contratual (eventos nº 4879852 e 4879853) e, como consequência direta, Determino a exclusão da cobrança, exclusivamente durante o período de inadimplência, de juros de mora e multa contratual, devendo subsistir tão somente a cobrança da comissão de permanência, praticada segundo a taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato [Súmula n.º 294 do STJ];

c) Condeno a instituição financeira requerida no pagamento de indenização, por repetição do indébito, de forma simples, no valor correspondente do que se exigiu indevidamente (juros moratórios e multa contratual cumulativamente com comissão de permanência), ressalvado o direito à compensação, corrigido monetariamente pelo IPC-Fipe, a contar da efetiva cobrança indevida, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e, como corolário natural, Determino a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento [art. 509, inciso I do Código de Processo Civil], consoante as diretrizes anteriormente difundidas e as demais condições contratuais que restaram incólumes;

d) Indeferir os demais requerimentos;

e) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial e não equivalente [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, o embargante, com 80% das custas processuais e a instituição financeira embargada com os demais 20% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, Condeno as partes, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do proveito econômico obtido pela autora (valor correspondente ao que se exigiu indevidamente de comissão de permanência, cumulada com outros encargos), observada a mesma proporção acima, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.º do Código de Processo Civil].

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Sinop/MT, em 10 de abril de 2023.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito
.” (Ação Monitória nº 1002118-11.2017.8.11.0015)

Deflui-se daí a necessidade de o Poder Judiciária conferir uma prestação jurisdicional de natureza acautelatória com a finalidade de bloqueio de bens suficientes para que cada condomínio responsada pela sua parte (1/3) do débito.

Observa-se que o ilustre Ministro Professor TEORI ALBINO ZAVASCKI, um dos mais aclamados Ministros do Superior Tribunal de Justiça, e hoje do Supremo Tribunal Federal, escrevendo sobre o poder judicial de cautela, assim se manifestou sobre a matéria:

“
A primeira nota característica dessa espécie de tutela jurisdicional (o mestre se refere à tutela cautelar) está na circunstância de fato que lhe serve de pressuposto: ela supõe a existência de uma situação de risco ou de embaraço à efetividade da jurisdição, a saber: risco de dano ao direito, risco de ineficácia da execução, obstáculos que o réu maliciosamente põe ao andamento normal do processo e assim por diante. (...). Em situações de risco, de perigo de dano, de comprometimento da efetividade da função jurisdicional, será indispensável, por isso, alguma espécie de providência imediata, tomada antes do esgotamento das vias ordinárias. Daí a razão pela qual se pode afirmar que a tutela destinada a prestar tais providências é tutela de urgência
” (Antecipação da Tutela, São Paulo, Saraiva, 1997, pp. 27/28).

Assim, a providência acautelatória nesse caso concreto não se atrela somente à má gestão dos negócios que conduziu à inadimplência da obrigação substancial apta a comprometer não apenas o próprio negócio (condomínio), mas também ao comprometimento da patrimonial e pessoal da empresa Agravante, sem que tal ônus seja suportado igualitariamente pelos demais responsáveis/sócios do condomínio.

Se não bastasse, não se descortina a presença de dano irreversível na determinação de que indisponibilidade de bens suficientes para saldar a parte da dívida que compete a cada parte, visto que não afeta seu uso e permite o tramitar do processo com segurança.

Por fim, a garantia fundamental da efetividade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) implica em que o julgador adote medidas capazes de assegura o resultado útil do processo.

Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão-somente para determinar a indisponibilidade de bens suficientes para saldar a dívida, providencia essa a ser cumprida pelo Juízo de Origem.

É como voto.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIAGO REBELLATO ZORZETO, OAB/MT14338-A:

Por gentileza, pela ordem! É um ponto fundamental do poder de cautela, a dívida está caucionada na cobrança.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL - CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

EM 09 DE AGOSTO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). O RELATOR DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E FOI ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

SESSÃO DE 30 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
Tiago Rebellato Zorzeta
, OAB/MT
14338-A:

Senhor presidente,

Bom dia! Uma questão de ordem, por gentileza.

Sou Tiago Rebellato Zorzeta estou aqui junto com o Doutor Mauro Goulart Bacha Bustamante, advogado dos agravados, tivemos uma alteração no posicionamento de fato, no dia de ontem.

O agravo movido pela Fazenda Palmeira do Norte Agronegócios Ltda. nº 1005002-48.2023.8.11.0000, tinha dois capítulos de pedidos pela agravante: um pedido de bloqueio cautelar e um pedido para que a Fazenda Palmeira do Norte assumisse a gestão do Armazém Condominial.

Por mais que no início da tramitação do agravo de instrumentos, os dois agravados contrarrazoaram os pedidos opondo-se as pretensões do agravante, hoje, nós entendemos supervenientemente junto com os nossos clientes, por reconhecer a procedência do pedido recursal da Fazenda Palmeira do Norte no tocante ao capítulo em que pede para ser gestora do Armazém.

Então, formulamos isso ontem, por petição nos autos, imagino por ser um dia antes da sessão, Vossa Excelência não tenha observado, mas, já registramos o reconhecimento parcial do pedido recursal.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Doutor, o julgamento está encerrado, qualquer dúvida, Vossa Excelência faça um Embargos de Declaração.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2º VOGAL):

Senhor Presidente, pela ordem!

Como ainda não encerrou de fato o julgamento em virtude do voto vista do desembargador Sebastião Barbosa Farias, ou seja, não foi proclamado o resultado, peço vênia a Vossa excelência, para acolher essa manifestação dos doutos advogados.

Desse modo, em face do princípio da economicidade, até para evitar novos embargos de declaração, é melhor acolher o pedido das partes quanto à administração dos Armazéns do Condomínio Itaúba pela Fazenda, uma vez que a própria parte recorrida deu seu consentimento ao pedido recursal da agravante nesse ponto.

No mais, mantenho o voto com relação ao segundo pedido recursal da agravante.

É apenas um mínimo ponto que agilizará para as partes.-

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL - CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Também estou de acordo nesse ponto, nos termos do voto da Desa. Marilsen Andrade Addário.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares,

Estou em desacordo com a questão de ordem, porque está encerrado o julgamento.

Como se trata de direito disponível, a parte poderá fazer o requerimento em 1º Grau de jurisdição, até porque, quanto a esse requerimento, se acolhermos é preciso cumprirmos o artigo 10 do CPC, ou seja, retirar de pauta e dar vista a outra parte.

E mais, o julgamento deste Agravo de Instrumento em 2º Grau, nada impede que as partes informem em 1º Grau, até por se tratar de direito disponível, que fizeram um acordo a partir de hoje, em que a administração da Fazenda passa a ser do fulano de tal.

Penso que se acolhermos essa questão de ordem, suprimiremos instância, ou seja, criaremos um recurso dentro do recurso, um adendo dentro de um recurso.

Portanto, penso que o pedido deve ser realizado no 1º Grau, essa seria a medida mais salutar.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM – RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2º VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vênia mais uma vez, mas como se trata de um pedido recursal, em que a parte recorrida reconhece o direito do recorrente parcialmente no próprio recurso, entendo que podemos agilizar esse reconhecimento.

Inclusive, arrisca-se de o processo retornar ao juiz e ele indeferir o pedido por conta do julgamento deste agravo de instrumento.

Então, peço imensas vênias a Vossa Excelência, mas prefiro agilizar processualmente e acolher a questão de ordem.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

O resultado do julgamento fica da seguinte maneira: “Vencido o relator, o recurso foi conhecido e provido parcialmente, e que seja cumprido em primeiro grau de jurisdição o acordo celebrado entre as partes”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023